Tribunal: TJDFT
Processo: 0717155-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do Código Penal). A Defesa alega insuficiência de provas e requer a absolvição do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de furto qualificado, conforme previsto no art. 155, § 4o, I, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de furto qualificado se caracteriza pela subtração de coisa alheia mediante rompimento de obstáculo, nos termos do art. 155, § 4o, I, do Código Penal.
4. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos autos, incluindo boletim de ocorrência, fotografias, depoimentos das testemunhas e a confissão do réu.
5. A tese defensiva de insuficiência de provas não se sustenta diante da robustez das provas documentais e orais, além da confissão do réu.
6. A dosimetria da pena foi adequada e a pena definitiva foi fixada de acordo com o mínimo legal, com regime inicial aberto, e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A confissão do réu, somada às provas orais e documentais, é suficiente para a manutenção da condenação por furto qualificado.
2. A dosimetria da pena fixada no mínimo legal não exige alteração.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 155, § 4o, inc.I, 44, 46 e 48; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231.